Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-71.2020.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001016-71.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDIVALDO ARQUAZ ANTONIASSE - CPF: 791.924.591-53 (RECORRENTE), CHARLES KLEBER RODRIGUES - CPF: 013.167.011-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANGELO CARVALHO DE FARIA - CPF: 907.111.221-72 (TESTEMUNHA), JOHNNY EVANGELISTA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 026.797.261-03 (TESTEMUNHA), ALZIRA ROCHA - CPF: 871.626.601-34 (TESTEMUNHA), NILTON ARAUJO ANTONIASSE - CPF: 057.070.781-18 (VÍTIMA), VALDINEI ARQUAZ DOS SANTOS - CPF: 954.603.221-20 (TESTEMUNHA), ANDRESSA CAMPOS DOS SANTOS (TESTEMUNHA), MARIA LUCIA ARQUAZ ANTONIASSE - CPF: 488.634.751-72 (TESTEMUNHA), APARECIDO DONIZETE ANTONIASSE - CPF: 926.431.241-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Lesão corporal. Prejudicial de prescrição. Dolo homicida. Intenção de matar. Motivo fútil. Competência do tribunal do júri. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, lesão corporal e disparo de arma de fogo, em concurso material, visando a extinção da punibilidade em relação ao crime de lesão corporal e desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal. Subsidiariamente, o afastamento do motivo fútil do crime de homicídio.

II. Questões em discussão

1) Prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata quanto à lesão corporal; 2) ausência de dolo; 3) qualificadora não caracterizada.

III. Razões de decidir

1. Se entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia transcorreram mais de 5 (cinco) anos, efetivou-se a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, em relação ao crime de lesão corporal.

2.
A
“classificação como tentativa de homicídio se baseia na intenção do agente de matar e não apenas na gravidade ou nas consequências dos ferimentos”
(TJPE, RSE 00012567520228172970).

3. O meio empregado [faca de “açougueiro”], o local dos golpes [tórax], em região vital, somados à circunstância de não ter cessado a conduta espontaneamente, podem indicar desígnio homicida (TJMT, RSE nº 0001163-18.2014.8.11.0042).

4.
As qualificadoras somente podem ser afastadas,
“quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância”
(TJMT, RSE nº 137979/2017).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para declarar extinta a punibilidade do recorrente por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata, em relação ao crime de lesão corporal.

Teses de julgamento:

1.

A prescrição da pretensão punitiva em abstrato deve ser reconhecida quando, entre marcos interruptivos, transcorrer prazo superior ao previsto no art. 109 do CP.

2. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal não se admite na fase de pronúncia diante da existência de indícios suficientes da intenção de matar.

3. A qualificadora do motivo fútil somente pode ser afastada na pronúncia quando se apresentar manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II; 61, II, “e”; 69; 107, IV; 109, V; 119; 121, § 2º, II; 129, caput; CPP, arts. 577, 581, IV, 78, I. Lei nº 10.826/03, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE nº 0001163-18.2014.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 01.12.2017; TJMT, RSE nº 1002598-92.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 29.07.2021; TJMT, RSE nº 1022492-40.2024.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.10.2025; TJMT, RSE nº 0008409-36.2012.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2025; TJMT, RSE nº 137979/2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 24.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR; TJMT, RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 06.06.2019; TJMT, RSE nº 1006146-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 13.08.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001016-71.2020.8.11.0039 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

RECORRENTE(S): EDIVALDO ARQUAZ ANTONIASSE

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por EDIVALDO ARQUAZ ANTONIASSE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação penal (PJe nº 1001016-71.2020.8.11.0039), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, lesão corporal e disparo de arma de fogo, em concurso material - art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, c/c art. 61, II, “e”, e art. 129,
caput
, todos do CP; art. 15 da Lei nº 10.826/03, c/c art. 69 do CP - (ID 327989418).

O recorrente suscita a ocorrência de prescrição quanto ao crime de lesão corporal. No mérito, sustenta que: 1)
“a intenção [...] não era ceifar a vida de seu irmão, mas apenas se defender”
; 2) a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja extinta a punibilidade em relação ao crime de lesão corporal e desclassificada a tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do motivo fútil (ID 327989420).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo provimento parcial
“apenas para o fim de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de lesão corporal”
(ID 327989428).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial,
“apenas para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de lesão corporal leve, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V do Código Penal”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 340317872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade em abstrato, em relação à lesão corporal.

Vejamos.

A denúncia fora recebida no dia
6.8.2020
(fls. 106 – ID 327988968).

Em
16.9.2025
, o Juízo singular pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, lesão corporal e disparo de arma de fogo, em concurso material (ID 327989418).

Frise-se que na hipótese de concurso de crimes a prescrição incide sobre a pena de cada um isoladamente (CP, art. 119).

No caso, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena cominada ao crime em apuração [lesão corporal], qual seja 1 (um) ano de detenção (CP, art. 129), de modo que o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Logo, a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, efetivou-se, visto que, entre o recebimento da denúncia [6.8.2020] e a sentença de pronúncia [16.9.2025], transcorreram mais de 5 (cinco) anos.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Verificada a ocorrência da prescrição in abstrato, ou seja, aquela que se regula pela pena máxima cominada ao crime, nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal, é imperativo decretar a extinção da punibilidade da pretensão estatal [...].”
(AP nº 0002200-60.2012.8.11.0039 – Relator: Des. Marcos Regenold Fernandes - Segunda Câmara Criminal – j. 18.11.2024)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de EDIVALDO ARQUAZ ANTONIASSE por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata, quanto ao crime de lesão corporal.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Extrai-se, ademais, do caderno investigativo que, logo após a prática do FATO 02, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais indicadas neste contexto fático, o implicado EDIVALDO ARQUAZ ANTONIOSSE, imbuído de animus necandi, impelido por motivo fútil, valendo-se de arma branca, tentou matar APARECIDO DONIZETE ANTONIASSE, seu irmão, ao lhe desferir golpes de faca, somente não se consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de EDIVALDO ARQUAZ ANTONIOSSE, como incurso nos delitos descritos no art. 129, caput, do Código Penal (FATO 01), art. 15 da Lei n.º 10.826/03 (FATO 02), e art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “e” (vítima irmão) (FATO 03), na forma do art. 69, todos do Código Penal [...].”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça - ID 327988962)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] Pois bem, no que se refere ao cometimento do crime em tela, tenho que os indícios de autoria restaram devidamente demonstrados durante a instrução processual. Importa considerar, nesta toada, que a presente fase processual não impõe ao julgador de certeza absoluta para que pronuncie o réu, bastando apenas que os autos contenham elementos que deem azo a uma presunção das existências destes componentes (corpus e autoria).

Deveras, sem antecipar o julgamento do mérito do fato sub judice, não há como negar que há indícios, com base nas declarações das testemunhas ouvidas em juízo, caracterizam elementos suficientes para levar os acusados ao Tribunal do Júri, razão pela qual a questão deve ser analisada com profundidade pelo Tribunal do Júri.

[...] Da mesma forma, o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal, por ausência de animus necandi, não merece prosperar nesta fase. Os indícios apontam em sentido contrário, especialmente pela utilização de meio idôneo para causar a morte (faca) e pela região em que a vítima foi atingida (tórax), área de alta letalidade. A análise aprofundada do elemento subjetivo do agente é matéria de mérito, cuja competência é do Tribunal do Júri.

No que tange as qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, II, do CP do Código Penal, mantenho-as, por não se demonstrar patentemente descabida, eis porque compreendo conveniente remeter as qualificadoras sub judice à apreciação do Colegiado Popular, que irá concluir a sua ocorrência ou não.

Por fim, estando presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime doloso contra a vida, a competência do Tribunal do Júri se estende aos crimes conexos de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, os quais também deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença.

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA, para PRONUNCIAR EDVALDO ARQUAZ ANTONIASSE, já qualificado nos autos, como incurso no art. 129, caput, do Código Penal, art. 15 da Lei n.º 10.826/03, e art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “e” (vítima irmão), na forma do art. 69, todos do Código Penal, sujeitando-o, via de consequência, a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. [...]”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito - ID 327989418)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo Pericial nº 2018/601/MLCÁCERES (fls. 90 - ID 327988965), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 91 - ID

327988965) e Prontuário Médico (fls. 73 - ID

327988965), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Andressa Campos dos Santos, vítima (fls. 29 - ID 327988964), Nilton Araújo Antoniasse, vítima (fls. 32 - ID 327988964), Maria Luiza Arquaz Antoniasse, mãe do recorrente (fls. 36 - ID 327988964), Aparecido Donizete Antoniasse, vítima (fls. 70 - ID

327988965),

Valdinei Arquaz Dos Santos, primo da vítima (fls. 94 – ID 327988965), e EDVALDO ARQUAZ ANTONIASSE, recorrente (fls. 40 – ID 327988964).

Em Juízo, foram ouvidos Nilton Araújo Antoniasse (ID 327989397), Aparecido Donizete Antoniasse (ID’s 327989398/ 327989401/ 327989402) e Andressa Campos dos Santos (ID 327989398), vítimas, Alzira Rocha, investigadora de polícia (ID 327989398), Johnny Evangelista de Arruda Campos, policial militar (ID 327989403), Ângelo Carvalho de Faria, policial militar (ID 327989399), Maria Luiza Arquaz Antoniasse, mãe do recorrente (ID 327989404), e o recorrente (ID 327989400).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da denúncia que, no dia 8.10.2017, por volta das 19h30min, após uma discussão familiar [entre o recorrente, Andressa Campos dos Santos, Nilton Araújo Antoniasse e Aparecido Donizete Antoniasse], dirigiram-se ao “Sítio Caeté”, localizado na Comunidade Aparecida Bela, zona rural de São José dos Quatro Marcos/MT. No local, o recorrente EDVALDO ARQUAZ ANTONIASSE aproximou-se portando uma carabina [calibre .22, marca “CBC Magtech”] e
“efetuou cerca de 3 (três) disparos que, por pouco, não atingiram os presentes no local”
. Na sequência, o recorrente retornou à sua casa, munido de uma faca [de “açougueiro”] e desferiu 2 (dois) golpes contra Aparecido Donizete Antoniasse [seu irmão], atingindo-o na região torácica e no ombro esquerdo (ID 327988962).

Note-se que a vítima [Aparecido Donizete Antoniasse] foi atingida por dois golpes de faca
“na parede do tórax anterior e no ombro esquerdo”
, consoante o Laudo Pericial nº 2018/601 (fls. 90 - ID 327988965), subscrito pelo perito oficial médico-legista [Jones Angelo Bizinella], bem como necessitou de
“atendimento de urgência em clínica cirúrgica”
(Prontuário Médico - fls. 79 - ID 327988965).

As escusas do recorrente de que
“a lesão causada foi leve, não incorreu em risco de vida e tampouco causou incapacidade ou qualquer sequela”
não se afiguram suficientes, em tese, para afastar o dolo de matar, ao sopesar a narrativa da vítima, em Juízo, no sentido de que a agressão cessou somente após a interferência de familiares [
“se ninguém me acudisse,
ele iria me matar
”
- Mídias - ID 327989398].

Registre-se que a
“classificação como tentativa de homicídio se baseia na intenção do agente de matar e não apenas na gravidade ou nas consequências dos ferimentos”
(TJPE, RSE 00012567520228172970 - Relator: Des. Democrito Ramos Reinaldo Filho – j. 17.9.2024).

No caso, o meio empregado [faca de “açougueiro”], o local dos golpes [tórax], em região vital, somados à circunstância de não ter cessado a conduta espontaneamente, podem indicar desígnio homicida (TJMT, RSE nº 0001163-18.2014.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 1º.12.2017; RSE nº 1002598-92.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 29.7.2021).

Com efeito, na pronúncia não há juízo de certeza e apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR), não obstante o Juiz deve
“atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento”
pelo Conselho de Sentença (TJMT, RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE nº 1006146-96.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal -13.8.2019).

Se os elementos de convicção denotam a possibilidade do dolo de matar, a desclassificação para lesão corporal não se apresenta verossímil e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (TJMT, RSE nº 0004436-78.2005.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 20.6.2017).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“A desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia somente é admitida diante de prova inequívoca da ausência de animus necandi, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas sobre o elemento subjetivo do agente.”
(RSE nº

1022492-40.2024.8.11.0003 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – j. 29.10.2025)

“A tentativa de desclassificação para lesão corporal não prospera, pois há indícios suficientes da intenção homicida, circunstanciada pelo uso de arma branca, local da lesão (tórax) e a dinâmica do crime (ataque súbito e cessação por fator externo).”

(RSE nº

0008409-36.2012.8.11.0042 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Segunda Câmara Criminal – j. 11.11.2025)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Sobre o motivo fútil, a tentativa teria sido praticada após a vítima [Aparecido Donizete Antoniasse] tentar conter a discussão entre o recorrente, Andressa Campos dos Santos e Nilton Araújo Antoniasse (ID 327988962).

Como bem pontuado pela i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal,
“o suposto desentendimento ocorrido entre a vítima e o recorrente demonstra a futilidade e desproporcionalidade com o crime praticado”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 340317872).

Nessa hipótese, admite-se o motivo fútil
, “cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Noutro giro, as qualificadoras somente podem ser afastadas,
“quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância”
(TJMT, RSE nº 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018).

A propósito, este e. Tribunal aprovou o
Enunciado Criminal 2:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(www.tjmt.jus.br).

Assim sendo, a qualificadora [motivo futil] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para declarar
extinta a punibilidade

de EDIVALDO ARQUAZ ANTONIASSE por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata, em relação ao crime de lesão corporal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026